Tribunal: TJBA
Processo: 8048322-26.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8048322-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: HUGO CHAVES DOS SANTOS e outros Advogado(s): ALVISSON SANTOS PACHECO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAETITÉ Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. SUPERADO. PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Hugo Chaves dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Caetité/BA. 2. Paciente preso preventivamente desde 14.07.2025, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal). 3. Segundo a peça acusatória, no dia 16.05.2025, por volta das 15h, no estabelecimento comercial Drone Empreendimentos LTDA, em Caetité/BA, os denunciados, em ajuste prévio e comunhão de esforços, subtraíram aproximadamente R$ 54.000,00 mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. O corréu José Orlando Dias de Souza executou diretamente o roubo, ameaçando a funcionária com revólver e trancando-a no estabelecimento, enquanto Hugo Chaves dos Santos, ora Paciente, permaneceu nas proximidades como mentor intelectual e condutor do veículo de fuga. 4. Alega o Impetrante existência de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, ausência de indícios suficientes de autoria e carência de fundamentação idônea na decisão combatida, considerando as condições pessoais favoráveis do Paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu excesso de prazo para conclusão do inquérito policial; (ii) examinar se existem indícios suficientes de autoria para justificar a manutenção da prisão preventiva; e (iii) analisar se a segregação cautelar está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial resta superada, considerando que a denúncia foi oferecida em 29.07.2025 e recebida em 01.08.2025, antes da impetração do presente mandamus (20.08.2025). De acordo com precedentes do Tribunal da Cidadania, o oferecimento da denúncia torna prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo relativo ao término da investigação. 7. A tese de ausência de indícios suficientes de autoria não prospera, uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva e o decisum que indeferiu o pleito de liberdade provisória fundamentaram-se em diligências investigativas, reconhecimento fotográfico do corréu pela vítima e por policiais civis, imagens de câmeras de segurança demonstrando o planejamento da ação e relatos de colaboradores que apontaram a participação do Paciente como mentor intelectual e motorista do veículo de fuga. Concluir de forma diversa demandaria exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do habeas corpus. 8. A prisão preventiva encontra-se adequadamente justificada, especialmente pela necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito imputado ao Paciente. O roubo foi supostamente praticado mediante concurso de agentes, com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e subtração de expressiva quantia em dinheiro, em contexto marcado por prévio planejamento, divisão de tarefas e fuga organizada, circunstâncias que revelam a periculosidade do agente. 9. O Juízo de origem cumpriu o seu dever de motivação, consignado nos arts. 93, IX, da CF, e 315, do CPP, de forma que as decisões impugnadas se encontram devidamente fundamentadas. Os requisitos do art. 312, do CPP estão presentes, sendo a custódia cautelar adequada ao caso concreto. 10. As condições pessoais favoráveis do Paciente, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os seus requisitos legais, sobretudo em face da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 174.147/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.04.2023; STJ, AgRg no RHC 149.447/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021. ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8048322-26.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante o Advogado Álvisson Santos Pacheco, como Paciente Hugo Chaves dos Santos, e como Impetrado, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Caetité/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do writ e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.